Tribunal: TJDFT
Processo: 0721699-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE NÃO DESIGNOU AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PELO AUTOR. OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a sistemática do atual Código de Processo Civil, incumbe ao juiz promover a autocomposição, devendo ele estimular a conciliação, a mediação e outros modos de solução consensual dos conflitos.

2. Não obstante a interpretação extensiva conferida às exceções previstas no art. 334 do CPC à realização da audiência de conciliação ou de mediação, no caso em análise o agravante informa ter interesse na conciliação.

3. Admitindo o direito a autocomposição e havendo manifestação de interesse do autor na realização da audiência prevista no art. 334 do CPC, deve o juiz designá-la.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.